Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706175-47.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO LUIZ CAMPOS DA COSTA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Observa-se que os patronos do apelante/embargante informam a renúncia de poderes, nos termos da petição ID 38130732. Todavia, a comunicação exigida pelo art. 112, do Código de Processo Civil, não se realizou de forma adequada. Veja-se que não é possível se comprovar a ciência inequívoca do apelante/embargante quanto à renúncia do mandato, por simples comunicação via aplicativo WhatsApp. Assim, para que o recorrente não sofra possíveis prejuízos na defesa de seus interesses, providenciem os ilustres causídicos a devida notificação ao seu cliente, o qual continuarão representando pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 13:17:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora